Tribunal: STF
Processo: Rcl 26637
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 41, pp. 7-9): 
    [...] diante da ausência de identidade entre a situação ora narrada e o conteúdo do entendimento sumular suscitado nos presentes autos, é imperioso o reconhecimento do descabimento da presente reclamação.
    [...]
    Desta feita, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento à presente reclamação.
    De acordo com os embargantes, a decisão monocrática está eivada de erro material quando se refere à Tomada de Contas, pois o processo do TCU em que proferidos os acórdãos reclamados não se reveste dessa natureza, razão pela qual os precedentes citados na monocrática seriam inaplicáveis à espécie. 
    Argumentam, igualmente, que há contradição entre o teor da Súmula Vinculante nº. 3 e a decisão embargada, dado que, nos termos do enunciado, apenas a apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão estaria imune à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Por fim, apontam omissão decorrente da negativa de aplicação do verbete sumular ao caso examinado, em prejuízo das possibilidades recursais perante a Corte de Contas (eDoc42). 
    Vieram-me os autos conclusos. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Questiona-se o ato decisório, no ponto em que faz referência ao processo em que proferidos os acórdãos reclamados como Tomada de Contas. 
    Efetivamente, o Processo 030.981/2011-5 do TCU está registrado como Representação. No entanto, a referência ao tipo de processo como Tomada de Contas originou-se em nada prejudica as conclusões tecidas, tendo em vista que a análise foi empreendida a partir do conteúdo e da natureza propriamente dita dos atos de fiscalização. 
    Desse modo, ainda que, onde se lê “Tomada de Contas”, fosse mais apropriado referir-se a “Representação”, não se afere inexatidão que requeira qualquer modificação no teor da decisão monocrática, nem qualquer prejuízo específico à parte. 
    Quanto ao mais, verifica-se que a parte embargante articula-se, sem êxito, em torno de contradições e omissões na decisão monocrática. 
    Ressai, para todos os efeitos, o nítido caráter infringente das alegações, porquanto evidente o mero intuito de obter a revisão da decisão embargada, mediante aplicação do verbete nº. 3 da Súmula Vinculante, em situação que não a comporta.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30-6-2011.)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 25-5-2007.)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA […] 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14-10-2005.)
    Convém, igualmente, observar que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. Confira-se a jurisprudência do tribunal, quanto ao cabimento dos aclaratórios, nessa hipótese:
    [...] 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados. (ADPF 310 ED, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14-4-2020.)
    [...] 1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 2. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/2/15), o que não é o caso, já que o embargante aponta a existência de suposta contradição entre as motivações de votos convergentes, o que se afigura inadmissível, na linha de precedentes. (Inq nº 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11). 6. Pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 25497 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-11-2017.)
    Embargos de declaração no pedido de extensão na extradição. Tempestividade. Contradição no acórdão. Não ocorrência. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 1. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11/2/15), o que não ocorreu no caso em tela. 2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Ext 943 Extn-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26-4-2017.)
    A decisão embargada está calcada na percepção de que decisões do Tribunal de Contas da União que enviam determinações de cunho genérico a órgãos e entidades mantidos com recursos públicos, no exercício precípuo da atribuição de fiscalização (art. 71, IV, da Constituição Federal), não geram violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº. 3. 
    Essa construção hermenêutica está consolidada na Suprema Corte, é especialmente observada nos processos de Tomada de Contas e tem incidência natural em outros processos fiscalizatórios de conteúdo semelhante, como já evidenciado no provimento embargado.
    Ainda sob a mesma vis intelectiva, a Suprema Corte mantém-se firme quanto à inaplicabilidade dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a determinação da Corte de Contas tem caráter genérico e dirige-se a outro órgão ou entidade mantidos com recursos do erário. Entende-se, basicamente, que, nessas hipóteses, o contraditório e a ampla defesa têm sede adequada perante o órgão executor do comando fiscalizatório:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO DA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA NO PRAZO DE 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATUA COMO MERA EXECUTORA DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELO MERO EXECUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 878114 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7-6-2019.)
    Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei nº 10.887/2004. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos. 1. Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado. 2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. No entanto, nos termos no artigo 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministros de Estado. 3. Segurança denegada. (MS 34238, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31-1-2018.)
    CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE. O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos. CONTROLE ABSTRATO – DECADÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a processos de controle abstrato, em que não há exame de ato específico do qual decorra efeito favorável ao administrado. (MS 34224, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 24-11-2017.)
    Reitera-se, portanto, inexistir violação do direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte de eventuais ofendidos por decisões do Tribunal de Contas, dado que a relação se estabelece apenas entre a Corte e os órgãos ou entidades por ela fiscalizados, sem participação de terceiros. 
    Manifesta-se, por todo o exposto, a falta de aderência estrita entre a Súmula Vinculante nº. 3 e a situação examinada, em que o TCU não proferiu ordem de natureza desconstitutiva ou de caráter individualizado. Convém, reproduzir, no particular, trecho da decisão recorrida (eDoc 41, pp. 6-9):
    No presente caso, contudo, trata-se de atuação da Corte no controle externo dos atos da Administração, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Constituição, em sede de tomada de contas, restando a ordem emanada direcionada exclusivamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministério dos Transportes. Ademais, as orientações consistem: (i) na apresentação de plano de ação para o restabelecimento do regime celetista para os anistiados oriundos da EBTU e da Portobras; (ii) na adoção de providências análogas para anistiados de outras origens que estejam na mesma situação; (iii) na determinação ao MPOG para que oriente as unidades administrativas a ele vinculadas no cadastramento dos atos de admissão de servidores anistiados, com o regime vigente quando do desligamento e do retorno ao serviço público. 
    Portanto, referidas determinações não contêm, em si mesmas, caráter desconstitutivo de atos que beneficiam os ora Reclamantes, mas direcionam-se de forma genérica aos órgãos fiscalizados, no exercício do mister constitucional do Tribunal de Contas, e atingem quaisquer servidores que se encontrem na situação narrada nos Acórdãos, e não apenas os Reclamantes. Nessa medida, não estão contidos no alcance do conteúdo da Súmula Vinculante nº 03/STF. 
    Ademais, ressalve-se que, no caso concreto, a decisão do TCU determina expressamente a observância do contraditório e da ampla defesa quando de eventual abertura de processo administrativo nos órgãos de origem para a readequação do regime de regência da vida funcional dos empregados oriundos das extintas EBTU e Portobras. 
    [...]
    Ressalte-se que não há aqui juízo algum acerca da correção ou não da decisão do Tribunal de Contas da União, especialmente quanto às determinações emanadas aos órgãos por ele fiscalizados, nem em relação às possíveis decisões emanadas dos órgãos administrativos em relação aos empregados que retornaram ao serviço publico por meio da anistia conferida pela Lei nº 8.878/1994. Há outros meios processuais adequados à tutela das pretensões dos ora reclamantes, seja em relação a eventual retorno ao regime celetista, seja quanto a problemas para o registro das aposentadorias e pensões perante a Corte de Contas. 
    O que se denega, contudo, é a possibilidade de utilização de meio estrito, que é a reclamação constitucional, para albergar pleitos que não encontram aderência estrita a precedente vinculante desta Corte, sendo certo que esse instituto não se presta a servir como sucedâneo recursal às partes, abreviando de forma indevida o debate nas instâncias competentes para análise da matéria. 
    Em suma, nada há a complementar ou corrigir diante dos presentes embargos. Compreende-se, assim, a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente